Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS DESTA NATUREZA.

1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu.

2. Na hipótese, desde os idos de 2018 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e foram realizadas pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969, sob pena de se ver esvaziado o instituto da garantia promovido pela cláusula de alienação fiduciária.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.